Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos brutos do agravante, descontados os abatimentos compulsórios. O agravante alega superendividamento, afirmando que os valores arbitrados comprometem sua subsistência, e pleiteia a redução do quantum para 5% de seus rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão cinge-se à possibilidade de redução dos alimentos provisórios à luz da condição financeira do alimentante e necessidade da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que fixou os alimentos provisórios observa o dever dos genitores de contribuir proporcionalmente para o sustento da prole, sendo que o valor de 20% dos rendimentos do agravante atende ao binômio de necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante.
A análise sumária dos elementos probatórios evidencia que o agravante possui despesas não essenciais, como o pagamento de financiamento de veículo, o que enfraquece a alegação de insuficiência financeira para o pagamento dos alimentos.
Não há prova robusta que demonstre a impossibilidade do agravante de arcar com o valor estabelecido sem comprometer sua própria subsistência, tornando prematura a revisão dos alimentos provisórios sem a realização de dilação probatória.
Os alimentos provisórios, por sua natureza, podem ser revisados caso haja comprovação de alteração da capacidade contributiva, conforme disposto no art. 13, § 1o, da Lei de Alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
A redução dos alimentos provisórios exige prova contundente de alteração na situação financeira do alimentante, não sendo suficientes indícios de despesas não essenciais.
A revisão dos alimentos provisórios pode ocorrer a qualquer momento, desde que comprovada alteração da capacidade contributiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, § 1o; Lei no 5.478/68, art. 13, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669691, 07023007220218070005, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub; Acórdão 1363673, 07169539420218070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Acórdão 1896188, 07217050720248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.